Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Órgão : 1a Câmara Cível Classe : AR – Ação Rescisória No. Processo : 0700583-74.2020.8.07.0000 Autor : ANTONIO DIAS DOS SANTOS Réu : ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Intimem-se as partes para especificarem provas que porventura tenham interesse em produzir, justificando a necessidade e utilidade. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator